Tribunal: TJBA
Processo: 8068400-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068400-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. BAIXO VALOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO MANTIDA
.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para reconhecer que, embora a Resolução n.º 547/2024 do CNJ estabeleça critérios para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 ressalva expressamente a competência constitucional dos entes federados para regulamentar a matéria. Nesse contexto, a decisão recorrida considerou, com acerto, a existência de legislação municipal que fixa parâmetros próprios para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalecendo a discricionariedade conferida ao Procurador-Geral do Município quanto à instauração das referidas ações.

3
.
Com isso, nota-se que esta Relatora, em decisão fundamentada, entendeu que, no caso dos autos, o valor da execução fiscal R$ 8.257,04 supera amplamente o limite de R$ 1.000,00 previsto no art. 276 da Lei Municipal n.º 7.186/2007, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir. Reconheceu-se, ainda, que a legislação municipal vigente confere à Procuradoria do Município a faculdade de não ajuizar execuções fiscais abaixo desse patamar, sem, contudo, impedir a propositura da ação para valores superiores.

4.
Ressaltou-se, nesse sentido, o entendimento consolidado pela Primeira Câmara Cível do TJBA, no julgamento do IRDR n.º 0765613-88.2012.8.05.0001, segundo o qual compete ao Procurador-Geral do Município decidir sobre o ajuizamento dessas execuções, não sendo legítima a extinção por iniciativa do Poder Judiciário com base em ausência de interesse processual.

5
. Diante desse contexto, a via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8068400-75.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante
Habitação e Urbanização da Bahia S.A. – URBIS
, e como embargad
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR

aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 22 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22